Tribunal: TJMT
Processo: 1036741-05.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036741-05.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Juízo da 3 Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLARA DOMINGUES DA RESSUREIÇÃO (VÍTIMA), JUNIO CÉSAR RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. INQUÉRITO DISTRIBUÍDO APÓS 30/11/2022. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado entre o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o Juízo da 3ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos do Inquérito Policial n. 1006926-85.2023.8.11.0003, instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). O Juízo da 3ª Vara Criminal declinou da competência com fundamento no art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017. Já o Juízo da Vara Especializada suscitou o conflito, alegando que não há vínculo familiar ou afetivo entre as partes e invocando a modulação de efeitos do julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação penal por estupro de vulnerável praticado contra criança ou adolescente, diante da ausência de vínculo familiar ou doméstico entre autor e vítima, à luz do art. 23 da Lei n. 13.431/2017 e da modulação de efeitos firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n. 13.431/2017, em seu art. 23, parágrafo único, estabelece que, na ausência de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para processar e julgar tais feitos recai preferencialmente sobre as Varas de Violência Doméstica e Familiar.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 728.173/RJ, fixou entendimento no sentido de que, após o advento da Lei n. 13.431/2017, as ações penais que envolvem violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas Varas de Violência Doméstica, independentemente do sexo da vítima, motivação do crime ou vínculo entre as partes, desde que distribuídas após 30/11/2022.

5.

O Inquérito Policial n. 1006926-85.2023.8.11.0003 foi distribuído em 2023, ou seja, após a data de modulação de efeitos estabelecida no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, o que impõe a observância da nova regra de competência firmada pelo STJ.

6.

A ausência de vínculo afetivo ou familiar entre o investigado e a vítima não afasta a aplicação do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, uma vez que a norma visa assegurar atendimento humanizado e especializado à criança e ao adolescente, em razão de sua vulnerabilidade.

7.

A 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT é o juízo competente para processar e julgar, de forma preferencial, ações penais relativas à violência contra crianças e adolescentes, diante da inexistência de vara especializada específica na Comarca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A partir da publicação do acórdão no HC n. 728.173/RJ (30/11/2022), compete preferencialmente às Varas de Violência Doméstica e Familiar processar e julgar crimes praticados contra crianças e adolescentes, nas comarcas onde não houver vara especializada, independentemente de vínculo familiar entre autor e vítima.

2. A modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ aplica-se exclusivamente às ações penais distribuídas até 30/11/2022.

3. O critério de competência previsto no art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017 objetiva assegurar atendimento especializado e humanizado às vítimas infantojuvenis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei n. 13.431/2017, art. 23, parágrafo único; Lei n. 11.340/2006, art. 5º; Resolução n. 11/2017-TJMT; Resolução n. 03/2020-TJMT/OE.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 30.11.2022; STJ, HC n. 728.173/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 30.11.2022; STJ, REsp n. 2.052.222/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; TJMT, N.U. 1036429-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.03.2025, DJE 13.03.2025.

**

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição
,

instaurado pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
contra o
Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, em relação aos autos do inquérito policial n. 1006926-85.2023.8.11.0003, ressaltando que:
“na hipótese vertente, que visa apurar a prática de crime de estupro de vulnerável por fato ocorrido no mês de maio de 2011, ou seja, antes da publicação do HC n.º 728.173/RJ (30.11.2022), não resta a este Juízo outra alternativa senão a declaração de incompetência para processar e julgar o presente feito”
.

Colhe-se dos autos que o feito foi distribuído e tramitava inicialmente perante o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
. Todavia, no dia 16 de maio de 2023, o magistrado titular daquela vara declinou da competência para processar e julgar, com base no entendimento do STJ, segundou o qual
“nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica processar e julgar casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar”
(id. 260081154, pp. 109/110).

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade na qual solicitei informações ao Juízo suscitado, nos termos do art. 204 do RITJMT e, com fundamento no art. 205 do RITJMT, fixei a competência do juízo suscitante (
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
) como responsável por resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgissem nos autos n. 1006926-85.2023.8.11.0003, até o julgamento deste conflito de competência, por ser o último a ter contato com os autos, evitando-se outros deslocamentos de
competências
.

As informações foram prestadas no id. 269103271.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
improcedência
do presente conflito, de modo a firmar a competência do Juízo suscitante da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis/MT, para processar e julgar os autos n. 1006926-85.2023.8.11.0003. (id. 270029855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o conflito negativo de jurisdição está configurado, na medida em que tanto o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher quanto o Juízo da 3ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Rondonópolis (MT), declararam-se incompetentes para analisar e julgar os fatos cometidos descritos nos autos do Inquérito Policial n. 1006926-85.2023.8.11.0003, que trata da imputação do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerabilidade). Assim, reconheço sua existência e o admito.

Colhe-se dos autos que, no dia 16 de maio de 2023, o Juízo suscitado declinou da competência em favor do suscitante, argumentando que, à luz do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, a competência seria das Varas Especializadas em Violência Doméstica, considerando que tais varas possuem estrutura para assegurar atendimento mais humanizado às vítimas vulneráveis, nos termos do precedente do e. TJMT, N.U 1011361-48.2022.8.11.0000, da Turma das Câmaras Criminais Reunidas.

O Juízo suscitante, por sua vez, invoca a modulação de efeitos firmada no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, sustentando que as ações penais distribuídas antes da publicação do referido acórdão, em 30/11/2022, devem tramitar nas varas originalmente designadas, salvo determinação judicial em contrário. Reforça que o fato em apuração foi, em tese, cometido no mês de maio de 2011 e não envolve violência doméstica ou familiar, pois não há vínculo afetivo ou familiar entre o acusado e a vítima.

De início, o registro que a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande está disciplinado pela Resolução n. 11/2017-TP. Nos termos desse normativo, concorre ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Juízo suscitado) o seguinte:

“Processar e julgar os feitos criminais em geral, e processar os feitos relativos aos crimes dolosos contra a vida, até a fase do art. 408 do CPP, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com a 3ª Vara Criminal.”

Em relação ao Juízo suscitante da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, foi atribuída a competência para:

“(...) julgamento e execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340, de 07/08/06, bem como as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

E, a Resolução n. 03/2020-TJMT/OE lhe atribui a competência privativa para:

“(...) julgamento e execução das causas cíveis e criminais, inclusive o sumário de culpa (juízo monocrático) nos crimes dolosos contra a vida observado o artigo 2º, § 1º, do provimento n. 007/2007/CM, alterado pelo Prov. n. 04/2020-CM, quando decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340, de 07/08/06, bem como as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Por sua vez, o art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017 previu que as ações penais envolvendo
crimes contra crianças e adolescentes
devem tramitar em varas especializadas para essa finalidade e,
na ausência destas
,
a competência recai sobre as Varas de Violência Doméstica
,
verbis
:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

Conforme se depreende das resoluções mencionadas, a 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT detém competência para processar e julgar, entre outros, os feitos criminais em geral. Por sua vez, à 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca compete julgar, prioritariamente, as ações penais que envolvem a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/06.

Assim, a esse respeito, o art. 23,
caput
e parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, dispõe que os órgãos responsáveis
pela organiza
çã
o judici
á
ria poder
ã
o instituir Juizados ou Varas Especializadas em Crimes contra Crian
ç
as e Adolescentes. At
é

à
efic
á
cia da cria
çã
o dessas unidades, no entanto, o julgamento e a execu
çã
o das causas relacionadas com tais delitos dever
ã
o, preferencialmente, ser atribu
í
dos aos Juizados ou Varas Especializadas em Viol
ê
ncia Dom
é
stica e tem
á
ticas correlatas.

No caso em análise, considerando que a Comarca de Rondonópolis não possui juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as medidas protetivas em favor de crianças e adolescentes, bem como as ações penais que envolvem infrações praticadas contra esses sujeitos, na condição de vítimas ou testemunhas de violência, conforme previsto na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017, deverão ser processadas e julgadas, preferencialmente, pelos Juizados ou Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar.

Sobre a matéria, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n. 728.173/RJ (DJe de 30/11/2022), firmou a seguinte tese jurídica:

“Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar as ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das justiça do fato ou de questões similares.”

Tal entendimento reflete, de forma clara, os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta assegurada às crianças e adolescentes, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. Além disso, reafirma o compromisso internacional assumido pelo Brasil de garantir a proteção desses sujeitos contra toda e qualquer forma de violência, de acordo com o disposto no art. 19 da Convenção sobre os Direitos da Criança, inserida ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto n. 99.710/1990.

Sob essa perspectiva, a submissão de crianças e adolescente – na condição de vítimas ou testemunhas de violência – à jurisdição especializada encontra fundamento em sua reconhecida condição de vulnerabilidade, a qual é inerente à sua etapa peculiar de desenvolvimento. Essa circunstância impõe ao Estado o dever de garantir-lhes um tratamento jurisdicional diferenciado e prioritário, de modo a promover sua proteção integral e garantir a efetividade às normas de direitos humanos que lhes são destinadas.

Por ocasião da referida decisão, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da
pronuntiatio judicis
, estabelecendo que:

“(...) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive) [30/11/2022], tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”.

Com efeito, naquela oportunidade, a Corte da Cidadania, ao modular os efeitos, determinou que que as ações que já estavam em trâmite antes da publicação do acórdão, que ocorreu em 30/11/2022, deveriam continuar nas Varas em que foram distribuídos originalmente.

Neste particular, depreende-se destes autos que, embora o fato tenha supostamente ocorrido no ano de 2011, o Inquérito Policial n. 1006926-85.2023.8.11.0003 foi distribuído somente em 2023, sendo recebido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis em 16.05.2023, que declinou da competência para processar e julgar, ou seja, em data posterior à publicação do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do HC n. 728.173/RJ, de 30.11.2022.

Para corroborar o entendimento firmado neste julgamento, este é o julgado da Corte Cidadã:

“(...) as comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns (...)”
(REsp n. 2.052.222/RJ, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023)

Nesse sentido esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas considerou, em sintonia com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o marco temporal do recebimento da denúncia e a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ [anterior a 30/11/2022],
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP).
JUÍZOS DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (SUSCITANTE) E DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO). RESOLUÇÃO N. 11/2017 TJMT/TP. LEI N. 13.431/2017 QUE ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. DENÚNCIA ANTERIOR A 30/11/2022.
AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame: Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT) contra o Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, visando determinar a competência para processar e julgar ação penal por estupro de vulnerável (art. 217-A, CP).

II. Questão em discussão: Definir o juízo competente, considerando o recebimento da denúncia e a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ.

III. Razões de decidir:

1.
A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ determina que as ações penais envolvendo crianças ou adolescentes distribuídas até 30/11/2022 permaneçam no juízo originário
, salvo disposição judicial em contrário.

2.
Diante de denúncia recebida em 20/09/2016, portanto, anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, a redistribuição dos autos violaria o princípio da continuidade processual
.

3. Constatada, ainda, que inexiste relação de violência doméstica ou familiar, bem como de vínculo afetivo ou familiar entre o acusado e a vítima, nada justifica o deslocamento da competência para vara especializada, o que reforça que o processamento da ação penal deve ocorrer no juízo criminal comum onde a ação foi originalmente distribuída na origem.

4. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis).

IV. Dispositivo e tese: Conflito Negativo de Jurisdição julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis).

Tese de julgamento: “1. A modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 2.099.532/RJ determina que ações penais envolvendo crianças ou adolescentes, distribuídas até 30/11/2022, devem tramitar nos juízos originários, salvo decisão judicial em contrário. 2. A competência das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar não se aplica quando ausente contexto de violência de gênero ou relação familiar entre acusado e vítima”.

Dispositivos relevantes citados: art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017; art. 5º, da Lei n. 11.340/2006; Resolução n. 11/2017-TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ – EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 26/10/2022; HC n. 947.202, Min. Sebastião Reis Júnior, decisão monocrática, j. em 08/09/2024. TJMT – N.U. 1021159-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 03/10/2024.”
(N.U 1036429-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).
Destacamos
.

Dessarte, tendo em vista que, no caso em debate, como a distribuição do inquérito policial ocorreu somente em 2023, após a publicação do acórdão em que foi modulado os efeitos, e considerando que ainda não há denúncia oferecida naqueles autos, com base no entendimento firmado pelo STJ, é imperioso concluir que a competência para processar e julgar os autos em questão é do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT
, sobretudo porque se trata de crime, em tese, cometido contra criança, sendo dever do Estado a sua proteção integral.

Com essas considerações, em
sintonia com o parecer
ministerial,
julgo improcedente
o presente conflito negativo de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025